Tribunal: TJSP
Processo: 1011265-10.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo.
Capitalização de juros – Ausência de abusividade – Contratação expressa – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Comprovação de previsão contratual – Entendimento do e. STJ.
Taxa de juros - Ausência de abusividade – Taxa fixada não supera o índice médio divulgado pelo Banco Central.
Tarifas de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo.
Capitalização de juros – Ausência de abusividade – Contratação expressa – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Comprovação de previsão contratual – Entendimento do e. STJ.
Taxa de juros - Ausência de abusividade – Taxa fixada não supera o índice médio divulgado pelo Banco Central.
Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato - Cobrança possível diante da demonstração de prestação dos serviços – Ausência de demonstração de prestação do serviço relativo à tarifa de avaliação de bem – Abusividade.
Seguros – Ausência de comprovação de facultatividade de escolha das seguradoras pelo consumidor – Venda casada.
Devolução simples do valor em decorrência da revisão, diante da inexistência de comprovação de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva.
Recurso parcialmente provido.